Tribunal: STF
Processo: ARE 1594469
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Unimed Uberlândia Cooperativa Regional de Trabalho Médico Ltda. interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba -, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 16, fl. 9):

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA VIDA DO AUTOR - PROVIMENTO NEGADO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 22):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos XXXVII e LIII; 196 e 199 da Constituição da República, bem como contrariedade à tese fixada no Tema 06 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 23, fls. 8, 10 e 12):

[...]
Referido princípio encontra-se normatizado no art. 5º da Lei Maior, incisos XXXVII e LIII, os incluem intrinsicamente nas características do Juízo Natural a sua competência determinada por lei e a sua imparcialidade, a fim de que todos os juízes possam oferecer a todos os demandantes um julgamento justo para que a jurisdição em si se revista de legitimidade.
[...]
Levando em consideração que o objeto da presente demanda se trata de obrigação de fazer continuada, qual seja, fornecimento de equipamento, medicamento e insumos, bem como indenização por danos morais, o valor da obrigação da obrigação de fazer e pedido de indenização ultrapassará o teto do Juizado em um ano.
Desta feita, o juízo competente para apreciar e julgar a causa em comento é a Justiça Estadual Comum, eis que a pretensão econômica da Requerente claramente ultrapassará 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesta senda, vejamos recente decisão acerca do tema abordado:
[...]
A manutenção da decisão tal como fundamentada implica notoriamente em ofensa ao dito Princípio do Juízo Natural, posto que desconsidera a competência firmada pela Constituição da República e determina, à revelia de qualquer requisito técnico.
[...]
Apesar disso, caso superada tal questão e indo a fundo, no caso em comento, o autor, ora recorrido, requer com o feito que a Unimed Uberlândia seja obrigada a fornecer e custear equipamentos e insumos de uso domiciliar, totalmente vedado pela Lei 9.656/98, com entendimento firmado pelo Egrégio STF acerca da tese aqui defendida, da inexistência do dever de fornecimento pela saúde suplementar.
Ainda, a constituição federal é clara ao dispor no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
O Tema 6 do STF decidiu que é dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. 
[...]
Ainda, no artigo 199, §1º, deixa claro que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Dessa forma, é claro que a Unimed não possui qualquer obrigatoriedade em fornecer a bomba de insulina e seus insumos requeridos pelo autor, visto que expressamente excluídas da cobertura pelo contrato e Rol da ANS, agencia que regula os planos de saúde.
[...]

Por entender como incidente na espécie os óbices do enunciado n. 279 da Súmula do STF, além da ofensa reflexa à Constituição e da inaplicabilidade da tese fixada no Tema 06 da Repercussão Geral ao caso concreto, o Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal de Uberaba inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 26, fls. 1 e 2):

[...]
A análise da alegada ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CR/88) não prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais, especificamente a Lei nº 9.099/95, que define a competência dos Juizados Especiais Cíveis. A discussão sobre o valor da causa e a complexidade da matéria, que definem a competência deste juízo, esgota-se no plano da legalidade, configurando, quando muito, uma ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 
Da mesma forma, a controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde demanda, primeiramente, a análise da Lei nº 9.656/98 e das normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A verificação se o caso se enquadra nas exceções legais para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar é questão de natureza infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a violação a preceito constitucional que depende da análise prévia de norma inferior é considerada indireta e não enseja Recurso Extraordinário.
Ademais, o Tema 6 de Repercussão Geral do STF, invocado pela recorrente, não se aplica à presente lide. O referido tema discute o dever do Estado em fornecer medicamentos de alto custo, matéria completamente diversa da obrigação contratual de um plano de saúde privado, regido por legislação específica e fiscalizado pela ANS. 
Por fim, o deslinde da controvérsia, tal como posta, implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 9.656/98 para o fornecimento dos medicamentos, como a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e a essencialidade dos itens para a manutenção da vida do paciente. Tal procedimento é vedado em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
[...]
 
Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Unimed Uberlândia Cooperativa Regional de Trabalho Médico interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 28), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 28, fls. 5, 6 e 7):

[...]
Com todo respeito, mas é um absurdo, operadoras de saúde que atuam de maneira complementar, e não substitutiva ao Estado, serem condenadas a garantir tratamentos que o próprio Estado não o é.
[...]
Soma-se a isto, o juizado especial é incompetente para análise da presente demanda em razão do valor do teto de sua alçada, sobretudo, pela imputação de uma obrigação “perpétua” que, com poucos meses já supera o teto dos juizados especiais.
[...]
Não há como a r. decisão subsistir, pois clama por reforma e não subsiste quando lida em conjunto às razões do Recurso Extraordinário que, diga-se, preencheu todos os requisitos de admissibilidade, inclusive tendo devidamente demonstrado a ocorrência da repercussão geral.
[...]
Dessa forma, é claro que a Unimed-BH não possui qualquer obrigatoriedade em fornecer a bomba de insulina e seus insumos requeridos pelo autor, visto que expressamente excluídas da cobertura pelo contrato e Rol da ANS, agencia que regula os planos de saúde. Data vênia, o entendimento de norma de ordem pública com eficácia imediata e retroativa do referido normativo, significa, violar de forma flagrante o princípio da autonomia da vontade e o citado ato jurídico perfeito, razão pela qual se impõe a reforma de decisão.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos de que se valeu o Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal de Uberaba para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu a agravante, tendo se limitado a reiterar e reforçar as razões primeiramente expendidas no extraordinário.

Não tendo sido impugnados os fundamentos evocados pelo Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal de Uberaba, para além da súmula por ele já destacada, incide na espécie também o óbice dos enunciados n. 283 e 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente